Tribunal: TJSP
Processo: 2283100-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Reembolso da diligência de oficial de justiça pelo ente público, mediante a inclusão em "mapa mensal de ressarcimento das despesas". Impossibilidade. Custeio de diligência de oficial de justiça que se insere no conceito de despesas. Em ação civil pública, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. Reembolso da diligência de oficial de justiça pelo ente público, mediante a inclusão em "mapa mensal de ressarcimento das despesas". Impossibilidade. Custeio de diligência de oficial de justiça que se insere no conceito de despesas. Em ação civil pública, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85.
RECURSO PROVIDO.